Tribunal: TJDFT
Processo: 0731932-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731932-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE PEREIRA CAMPOS 28831535153 AGRAVADO: SEBASTIAO BUENO D E C I S Ã O Trata-se de recurso, com pedido de tutela urgência, interposto por MARIA JOSE PEREIRA CAMPOS – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 164898422), que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c entrega de coisa certa e reconhecimento de dívida com pedido de antecipação de tutela movida pela recorrente em desfavor de SEBASTIAO BUENO, que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça em prol do agravado e que também acolheu a preliminar de nulidade na citação por edital, suscitada pelo agravado, uma vez que não houve esgotamento dos meios necessários à localização do paradeiro do demandado. A parte recorrente requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. No despacho de ID 49726951, em respeito aos princípios da não surpresa e da cooperação, foi facultada a comprovação do alegado estado de hipossuficiência e a manifestação cerca de pontos lá destacados. Na petição de ID 50175458, a parte recorrente emenda a peça recursal, agora denominando de apelação. Novamente foi franqueado o ajuste pela parte recorrente (ID 50391140), com a advertência de que o não atendimento a contento implicaria no não conhecimento da presente pretensão reformatória. Conquanto devidamente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado (ID 50901199). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, diante do não atendimento dos comandos judiciais acima relatados. Ademais disso, reputo não aplicável a fungibilidade recursal no caso vertente, eis que no despacho de ID 49726951 não houve qualquer ordem para cambiar a espécie recursal; e, oportunizada outra emenda (ID 50391140), a parte recorrente quedou-se completamente inerte, conforme certifciado nos autos (ID 50901199). Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa a fim de que tome ciência da presente decisão. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator